Tribunal: TJSP
Processo: 2122550-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR AO REQUERIDO QUE FORNECESSE OS DADOS DE REGISTROS DE ACESSO INDICADOS NA INICIAL, NO PRAZO DE 10 DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00, LIMITADA A R$ 20.000,00, PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO – INADMISSIBILIDADE – PRAZO LEGAL DE 06 MESES PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS JÁ ESCOADO QUANDO DO AJUIZAMENTO DA

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR AO REQUERIDO QUE FORNECESSE OS DADOS DE REGISTROS DE ACESSO INDICADOS NA INICIAL, NO PRAZO DE 10 DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00, LIMITADA A R$ 20.000,00, PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO – INADMISSIBILIDADE – PRAZO LEGAL DE 06 MESES PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS JÁ ESCOADO QUANDO DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 15 DA LEI No 12.965/14 (MARCO CIVIL DA INTERNET) – PRECEDENTES – FICA O AGRAVANTE LIBERADO NÃO APENAS DA DETERMINAÇÃO DE FORNECER DADOS RELATIVOS À PÁGINA DISCUTIDA, COMO TAMBÉM FICAM AFASTADAS AS "ASTREINTES" – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO